Tribunal: TJES
Processo: 0052653-21.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052653-21.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros

APELADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
52653-21.2013.8.08.0035

EMBTE
:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

EMBDO
:

MARIO FINOTIO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sua condenação por erro médico e falha na prestação de serviços, ao diagnosticar erroneamente menor de seis anos, resultando em agravamento do quadro de saúde e necessidade de cirurgia de urgência. A parte embargante alegou omissão no acórdão ao não considerar documento emitido pelo Conselho Regional de Medicina, que afastaria a falha médica, e ao apontar como causa do dano uma doença congênita da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à consideração do documento apresentado pelo Conselho Regional de Medicina; (ii) determinar se a causa do dano suportado pelo menor afasta a responsabilidade do hospital devido à alegada doença congênita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo julgar de acordo com seu livre convencimento motivado, desde que as provas constantes nos autos fundamentem sua decisão.

O laudo pericial apresentado foi claro e fundamentado, respondendo de forma satisfatória aos quesitos das partes, não havendo motivo para afastar suas conclusões, mesmo diante do documento emitido pelo Conselho Regional de Medicina.

A ausência de menção expressa ao documento indicado pelo embargante não configura omissão, pois o conjunto probatório foi devidamente considerado e a prova pericial foi atribuída maior peso.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado, ao formar seu convencimento, pode atribuir maior peso às provas que considerar mais adequadas, inclusive discordando da conclusão da prova técnica, desde que devidamente fundamentado.

A ausência de menção expressa a determinado documento não configura omissão se o conjunto probatório foi analisado e considerado suficiente para o julgamento.

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 371 e 1.026, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
52653-21.2013.8.08.0035

EMBTE
:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

EMBDO
:

MARIO FINOTIO

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
Trata-se de
embargos de declaração na
apelaç
ão cível
,
opostos
por
HOSPITAL PRAIA DA COSTA

para apontar vícios no acórdão contido no id.7688657.

O apelo examinou a situação enfrentada pelo menor representado, na época
dos fatos
com
6 anos e que foi levado ao pronto atendimento do Hospital Praia da Costa para exames, após relato de fortes dores e náuseas, contudo, diagnosticado de forma equivocada, após seis horas de espera para atendimento.

Não houve investigação adicional do inicialmente diagnosticado mas foi liberado com prescrição médica
para tratamento em casa
, o que refletiu em piora do quadro de saúde, necessitando ser levado ao Hospital Infantil de Vila Velha, no qual foi submetido a cirurgia de urgência para retirada parte do intestino, já necrosado.

Constatou-se a responsabilidade do hospital pelo erro médico e falha na prestação do serviço, mantendo-se a condenação do acionado em indenizar o requerente a título de danos morais.

Quanto aos
vícios
ora
apontados, omissões,
o primeiro
referente à
questão fática contida no documento confeccionado pelo Conselho Regional de Medicina,
que afasta a alegação
de falha na prestação do serviço e que infirma
a conclusão contida no
laudo pericial.

O segundo
,
quanto
à
causa do dano suportado pelo menor,
aduzindo o embargante ter sido

a
doença congênita diagnosticada
na criança
após
a situação enfrentada,
o que afasta

a
ocorrência de
negligência médica.

M
uito bem.

Ao enfrentar o
recurso do ora embargante, ressaltou-se no Voto de relatoria que [...]
a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao magistrado para formar sua convicção (art. 371, CPC), servindo como fonte de informação. Todavia, não há adstrição ao laudo, podendo, o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.
É dizer, pode o magistrado discordar da conclusão da prova técnica, desde que o laudo não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto, o que não ocorreu. Com efeito, o laudo apresentado
in casu,
além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, de forma que não vislumbro motivos para afastar as conclusões relatadas pelo perito.

[...]

Nesse passo, embora não tenha havido menção ao documento indicado pelo embargante, a conclusão tomada considerou o conjunto probatório dos autos, atribuindo-se ao laudo pericial maior
força probatória do alegado
, eis que devidamente
claro e
fundamentado
quanto a conduta do profissional no primeiro contato com o paciente e as consequências decorrentes do diagnóstico equivocado.

Vejo por necessário ressaltar que a dinâmica processual utilizada é o da persuasão racional ou livre convencimento motivado
e
que permite ao magistrado,
ao
formar
seu convencimento, preponderar a prova que entende mais cabível e contundente para solucionar a questão posta.

Assim
considerado
,
não se verifica vício a ser sanado, na medida em que o assunto foi
devidamente
enfrentado, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente.

Vislumbra-se apenas o
intuito em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devendo a parte
utilizar-
se
dos recursos
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

No mais
, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte se encontra fundamento que solucione o questionamento formulado.

Por

inexistentes
os
vícios
apontados
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.